Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. CURTO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. INFOJUD. CABIMENTO.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
3. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud e RenaJud foi realizada há menos de um ano, de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência nos mencionados sistemas. No que concerne aos sistemas utilizados para localização de bens imóveis, a parte agravante dispõe de mecanismos para realização de consulta, por meio de diligências próprias, não se afigurando razoável a transferência do encargo, sem qualquer justifica plausível, ao Poder Judiciário. A única ferramenta apontada pela parte agravante, cuja consulta se mostra razoável, é o InfoJud, ainda não utilizado pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e provido em parte.